Tribunal: STF
Processo: STP 846
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-28
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDO NO RE 855.178 – TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA E À SAÚDE PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE DE FUTURO RESSARCIMENTO JUNTO AO ESTADO RECONHECIDA NA ORIGEM. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, ajuizado pelo Município de Cariacica contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5000490-06.2021.8.08.0000, que determinou ao Município o fornecimento do medicamento Spinraza (NUSIRERSEN) a particular, portador de Atrofia Muscular Espinhal (AME), tipo III. 



    Narra o Município autor que apresentou, anteriormente, a STP 798 perante esta Suprema Corte, objetivando a suspensão da liminar que determinou ao Município o fornecimento do medicamento em tela, tendo obtido parcial provimento, “para determinar à autoridade judiciária de origem que promova, dentro dos limites da causa, a delimitação de atribuições entre os entes federativos que compõem o SUS, observando o que decidido por esta Corte no RE nº 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), inclusive quanto a eventual ressarcimento entre eles, até o trânsito em julgado do processo de origem”. Informa que o Tribunal de origem exerceu juízo de retratação parcial, para reconhecer a competência do Estado para fornecer o medicamento, mantendo, porém, a obrigação de fornecimento pelo Município e assegurando o seu direito de ressarcimento. Discorre que o juízo de origem deferiu a inclusão do Estado no polo passivo da ação, mas não apreciou o pedido de imediato direcionamento da execução em face do Estado, sendo que a obrigação permanece em desfavor do ente municipal.



    Aponta que o Município autor já efetuou o gasto de R$ 1.410.814,60 (um milhão, quatrocentos e dez mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta centavos) para fornecer a primeira remessa do medicamento, sem obter qualquer ressarcimento do Estado até o momento. Afirma que a omissão do Tribunal em providenciar o direcionamento imediato da obrigação ao ente competente tem o condão de causar graves danos econômicos ao Município, sobretudo considerando a iminência de nova aquisição do medicamento em janeiro de 2022. Aduz que “o Estado (corréu) realiza a dispensação do medicamento em questão, na via administrativa, aos pacientes que preencham os requisitos estabelecidos pela Secretaria Estadual de Saúde, ou seja, trata-se de item incluído em política pública estadual, não havendo o menor sentido em obrigar o Município impetrante a fornecê-lo, data máxima vênia, sobretudo após a inclusão do ente financeiramente responsável (Estado) no polo passivo da lide, superando o único óbice invocado no acórdão exequendo para manter a tutela antecipada em face do ente municipal”.



    Por estes fundamentos, requer a suspensão do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 5000490-06.2021.8.08.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, para que “a autoridade judiciária de origem (Exma. Desembargadora Relatora) promova o imediato direcionamento do cumprimento da tutela antecipada ao corréu Estado do Espírito Santo, através da Secretaria Estadual de Saúde, conforme o Tema 793 de Repercussão Geral do STF, para que forneça, doravante (a partir de janeiro de 2022) até o julgamento definitivo deste incidente, o medicamento ao autor Gabriel de Oliveira Sabadini”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, concedendo tutela provisória recursal em agravo de instrumento, determinou ao Município autor o fornecimento do medicamento SPINRAZA (Nusinersena) a particular portador de Atrofia Muscular Espinhal (AME), tipo III. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e considerada a natureza da controvérsia da causa de origem, relativa à repartição de competências constitucionais entre os entes federativos, verifico o cabimento em tese do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.



    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município autor de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar desorganização administrativa e financeira no âmbito do Município, haja vista o seu porte atual. Ademais, cabe mencionar que no julgamento da STP 798, que tinha como objeto decisão exarada no mesmo processo de origem de que trata estes autos, deferi o pedido do Município autor para determinar à autoridade judiciária de piso que promovesse, dentro dos limites da causa, a delimitação de atribuições entre os entes federativos que compõem o SUS, observando o que decidido por esta Corte no RE nº 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), inclusive quanto a eventual ressarcimento entre eles. 



    Com efeito, em juízo de retratação, o Tribunal de origem reconheceu a competência do Estado para fornecer o medicamento e assegurou o direito do ente municipal ao ressarcimento pelo custo do fornecimento do medicamento em tela, ser realizado no momento oportuno. A inclusão do Estado no polo passivo da ação, somada à perspectiva de ressarcimento futuro dos custos suportados junto ao Estado, afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira a ser suportada pela Administração Municipal - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.



    Deveras, a jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 855.178 - Tema 793 da repercussão geral, é no sentido da existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos para as causas em que se postula a concessão judicial de medicamentos, eis que se trata de competência atribuída comumente a todos eles pela Constituição da República de 1988. Naquela oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou igualmente o dever de as autoridades judiciais direcionarem o cumprimento das decisões para fornecimento de prestações de saúde aos entes competentes de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde e a possibilidade de o ente federativo que suportou a despesa se ressarcir junto ao ente responsável pela prestação de acordo com a repartição de competências definida nas normas que regem o Sistema Único de Saúde. Com efeito, na ocasião, restou fixada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (RE 855.178-ED, Tribunal Pleno redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, julgamento em 23/5/2019).



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da sistemática da repercussão geral) há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município autor e, eventualmente, na via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    Dessa forma, nos estritos limites de cognição possíveis no âmbito do presente incidente, imperioso o indeferimento do pedido de suspensão, sem prejuízo de que, pelas vias adequadas, busque o Município o exato cumprimento do quanto decidido por esta Corte nos autos do RE 855.178, no sentido de obter eventual ressarcimento de valores junto ao Estado.



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO pleiteado com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de dezembro de 2021. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente